Tribunal: TJDFT
Processo: 0724213-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A denunciação da lide visa incluir no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro. Cuida-se de demanda incidente, em processo já em curso, que acarreta a ampliação subjetiva do processo, mesmo sem o consentimento das partes (art. 125 CPC).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.